Tribunal: TJMT
Processo: 1007951-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007951-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT - CPF: 045.220.151-94 (PACIENTE), FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT - CPF: 045.220.151-94 (PACIENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 035.842.761-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE GONCALVES - CPF: 945.670.771-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENA – 1. PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE –OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP, TAMPOUCO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ NÃO SATISFEITOS – DOENÇA CRÔNICA DO INCREPADO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE HISTÓRICO MÉDICO QUE AMPARE A ALEGA CONDIÇÃO DE SAÚDE – SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À DOENÇA SENDO TOMADAS PELA UNIDADE CARCERÁRIA – DELITO IMPUTADO DE NATUREZA GRAVE – RISCO CONCRETO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA E INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS – 2. PLEITEADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR AQUELAS MEDIDAS DO ART. 319, DO CPP – INVIABILIDADE – OUTRAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como beneficiar o paciente com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ou do art. 318 do CPP, porquanto o delito imputado (homicídio qualificado) envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa e, inclusive; além disso a i. defesa não comprovou idoneamente a doença crônica que supostamente o acomete, tampouco que está com a saúde extremamente debilitada e impedido de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, tendo a d. autoridade tida por coatora esclarecido que no estabelecimento carcerário existe equipe médica disponível e profissional capacitado para realizar atendimento ambulatorial eventualmente necessário, e, ainda, que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para evitar a proliferação da COVID-19 no local, onde, inclusive, inexiste notícia de suspeita ou contaminação de algum preso pelo coronavírus, uma vez que tais fatores evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

2.

A teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que resta identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito, deixando à toda evidência a necessidade da custódia cautelar a fim de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA

PACIENTE:

FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
por negar-lhe a prisão domiciliar, mantendo-o recolhido ao cárcere
porque pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. I e IV, do CP para ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri
, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19).

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que o paciente está
inserido no grupo de risco a que alude a Organização Mundial de Saúde,
pois sofre de doenças crônicas inflamatórias das vias aéreas, conforme comprova o atestado médico acostado aos autos eletrônicos, o que, nos termos da
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
, enseja a sua colocação em
regime domiciliar humanitário
, visto que corre risco de morte, porque recolhido em unidade carcerária superlotada, sem que possa ser privado do contato com os demais presos.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, sendo colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39052462.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1017214-43.2019.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 39183974) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 39653981 ao ID 39653982.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 41995980).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT
se encontra pronunciado e preso preventivamente por supostamente praticar a conduta ilícita descrita no art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP, pois, no dia 29/04/2019, na companhia do corréu
Benedito dos Santos Junior
, teria ceifado a vida vítima
Márcio José Gonçalves
.

Ao que ressai das informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, a custódia cautelar do paciente fora decretada e se mantém hígida, a despeito da renitente impetração de habeas corpus pela i. ilustrada defesa, pautada na gravidade concreta do crime a ele atribuído,
“praticado com traços de execução sumária, bem como das circunstâncias do caso concreto, especialmente pelo fato do acusado ter ameaçado a testemunha Douglas Pasticelli Pena, por mais de uma vez, bem como ter se evadido do distrito da culpa, logo após os fatos, tornando a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, com a escorreita colheita das provas.” sic
ID 39653982.

Além do mais, o diligente juízo
a quo
instruiu as informações prestadas neste
writ
com cópia da decisão exarada em 25/03/2020, por meio da qual manteve a custódia cautelar do paciente, oportunidade na qual ressaltou que, malgrado a i. defesa tenha apresentado um único atestado médico informando que o mesmo é portador de
“doenças crônicas inflamatórias nas vias aéreas” sic
, e suspostamente inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória, tampouco a prisão domiciliar, frisando que, além de inexistir comprovação inequívoca quanto à alegada condição de saúde do segregado, tampouco qualquer registro de demanda de sua saúde nesse sentido, a unidade prisional em que está recolhido há enfermeiros e profissionais de saúde capazes de presta-lhe auxílio caso necessário, além de todas as medidas necessárias no combate à propagação do vírus estarem sendo tomadas.

1.

Da almejada concessão da prisão domiciliar humanitária
:

Nessa toada, entendo que não assiste razão à i. defesa ao pugnar pela concessão da prisão domiciliar ao paciente, sob os argumentos de que é portador de enfermidades que o insere no grupo de risco de contágio da COVID-19, e da conhecida superlotação do estabelecimento prisional em que está recolhido impossibilitar o distanciamento necessário entre os presos, a facilitar, portanto, a contaminação do coronavírus.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nesse sentido transcrevo a manifestação do Ministro Félix Fischer, proferida no dia 05/05/2020, no
Habeas Corpus
n.o 577.035-SP (2020/0098527-9), por meio da qual indeferiu o pedido liminar de prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ,
in verbis:

“No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.

Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.

É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura
(...)
”

(DJe/STJ n. 2900 de 05/05/2020)

Assim, conforme a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, propõe-se a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,

idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a
crimes praticados
sem
violência ou grave ameaça à pessoa
, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Por sua vez,
a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante, mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Sucede que, na hipótese, a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que não estão satisfeitos os requisitos legais do art. 318 do CPP, tampouco do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, afinal, a i. defesa não trouxe qualquer documento médico atestando as enfermidades crônicas que supostamente acometem o paciente, limitando-se a acostar um único atestado médico, tal como fizera perante o d. juízo singular,

declarando a necessidade de afastar-se de suas atividades por tempo indeterminado, o que, por certo não demonstra o estado extremamente debilitado em razão da ficta moléstia crônica inflamatória das vias aéreas, tampouco a impossibilidade de receber eventual tratamento médico adequado à sua saúde no próprio estabelecimento prisional.

Ademais, as informações judiciais são pontuais ao tangenciar a possível explicação para a escassez da prova pré-constituída apresentada pelo impetrante, trazendo à baila questionamento quanto à idoneidade do aludido atestado médico, máxime quando:

“[...] nos termos do ofício apresentado pela representante ministerial em 25/03/2020, o próprio diretor da Unidade Prisional informa que ‘Fernando de Lima Bittencourt não recebeu consulta médica no mês de março de 2020, nem na unidade e nem saiu para fazer consulta médica neste ano de 2020’, de onde se infere que o médico subscritor do atestado sequer teve contato com o paciente recentemente, não me parecendo possível que o referido profissional possua condições de atestar a condição clínica de Fernando sem ao menos avaliá-lo previamente.” sic
ID 39653981 – pág. 5.

Logo, não bastasse a aparente inverossimilhança da alega condição de saúde do paciente, o presente
writ
se aproxima ainda mais do insucesso diante dos esclarecimentos prestados pela d. autoridade acoimada de coatora, destacando manter contato diário com o Diretor da unidade prisional em que o increpado está recolhido, sendo informado que lá existe equipe médica disponível, o que sugere a possibilidade de receber o atendimento ambulatorial caso necessário, conquanto inexistiam registros feitos por enfermeiros ou médicos da Unidade que pudessem minimamente apontar o uso periódico de medicamentos pelo increpado, realização de qualquer tipo de tratamento médico, ao menos solicitação de consultas médicas ou qualquer outra medida terapêutica durante o tempo em que está segregado,
ex vi
da certidão juntada no ID 39653982 – pág. 8.

Ademais, fora assegurado pela referida autoridade que até o momento não haviam casos suspeitos da doença na Unidade Prisional, porquanto seguidos rígidos critérios de prevenção, uma vez adotadas diversas medidas por meio da Portaria 001/2020/VEP para que não haja a contaminação no interior da cadeia pública, a exemplo da suspensão integral das visitas e isolamento imediato daqueles reclusos que apresentarem quaisquer sintomas da doença.

E, ainda, o estabelecimento prisional conta com 01 (um) enfermeiro que presta atendimento de saúde diário e 01 (um) médico que comparece semanalmente à unidade para o
atendimento exclusivo
dos encarcerados durante toda essa fase de tensão social em razão da pandemia do coronavírus.

Nesse cenário fático, não se olvida que o paciente encontra-se preso preventivamente por supostamente ter praticado o crime de homicídio qualificado, que, obviamente, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, tendo sido devidamente demonstrado o risco que oferece à
ordem pública
, haja visto o
modus operandi
empregado no ilícito, aliado à necessidade de ser
garantia a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
, sendo ponderadas as informações de que o acusado teria intimidado uma das testemunhas e sua predisposição a evadir-se do distrito da culpa, tornando inadmissível que se aproveite do momento excepcional de pandemia da COVID-19 para se beneficiar com a liberdade ou prisão domiciliar.

Com isso, o mero argumento de precariedade e superlotação do estabelecimento prisional, a aumentar o risco de contágio da COVID-19, não merece guarida na presente hipótese, cabendo frisar, ainda, que constitui em argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso em apreço, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, esse entendimento se reforça ao se constatar que, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Desta feita, resta induvidoso que o paciente não faz jus à prisão domiciliar humanitária, uma vez que o seu recolhimento cautelar ao cárcere se apresenta devidamente justificado em sua aparente periculosidade social e nas circunstâncias fáticas, sendo irrazoável a concessão do benefício, por não atender a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Destaco, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

É de conhecimento deste Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Portanto, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta a alegação de que o encarcerado faz parte do grupo de risco de contágio da COVID-19, conforme consta na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Logo, por não haver a satisfação dos requisitos legais do art. 318 do CPP e do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tampouco demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, considero inviável a concessão da prisão domiciliar, principalmente por ser o crime imputado de natureza grave e haver um risco concreto à instrução criminal.

2.

Da ficta possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas:

Outrossim, a despeito do confuso desfecho apresentado pelo d. impetrante no tópico próprio aos pedidos, mantenho a mesma linha intelectiva exposta alhures,
considero temerosa a imposição de restrições menos drásticas prevista no art. 319 do CPP,
visto que, tal como já ponderado pelo d. juízo
a quo
, estas seriam inócuas para atingir os fins acautelatórios pretendidos no caso em apreço, uma vez que não seriam capazes de proteger o meio social do perigo aparente que ele possui, tampouco garantir o resultado útil do processo.

Outrossim, a substituição almejada esbarra também fato de o paciente ter sido segregado a
bem da ordem pública
, já que a redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à possibilidade de imposição das medidas alternativas quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Portanto, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar.

Nesse sentido,
colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, bem identificado o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, mesmo que eventualmente ostente diversas condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, uniformizando a jurisprudência deste e. Sodalício.

Outrossim, é certo que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema ao caso em voga.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

3.

Conclusão:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020